Tribunal: TJES
Processo: 5003623-85.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003623-85.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA GONORING FERNANDES AIRES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003623-85.2024.8.08.0021

RECORRENTE: ADRIANA GONORING FERNANDES AIRES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA EFETIVA. GRATIFICAÇÃO POR REGÊNCIA DE CLASSE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NAS LEIS MUNICIPAIS VIGENTES. REVOGAÇÃO TÁCITA. ART. 2º, §1º, DA LINDB. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13797839.

Contrarrazões do Município no id. 13797840.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13797839), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo a recorrente o benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 13797836), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, e
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.”

Trata-se de ação ordinária em que a autora/recorrente alega, em síntese, ser professora efetiva da rede municipal de ensino, devidamente lotada em unidade de ensino e, em razão da natureza do cargo ocupado, deveria receber gratificação por regência de classe prevista na Lei Municipal Nº 1.117/87 e 1.823/98, contudo a municipalidade não realiza o pagamento. Pugnou o pagamento da verba, bem como a integração a sua remuneração, incidindo sobre 13º salário, férias e demais verbas remuneratórias.

O d. juízo sentenciante entendeu, em síntese, que a gratificação por regência de classe estava prevista apenas na Lei Municipal Nº 1.117/87 e, em virtude da publicação da Lei Municipal 1.823/98, houve revogação da lei anterior e, tendo em vista que não há previsão para da gratificação na legislação regente atualmente, julgando improcedente os pedidos autorais.

O Recorrente, em suas razões, reprisa as alegações iniciais, ressaltando a ausência de fundamentação da sentença atacada, bem como que a revogação da Lei 1.117/87 não foi expressa, em dissonância com o art. 2º da LIDB.

Pois bem.

Inicialmente, cabe a este relator realizar o devido contexto das legislações referentes ao estatuto do magistério público municipal de Guarapari para melhor entendimento da matéria e a realização de um julgamento devidamente fundamentado.

A
Lei Municipal nº 1.117/87
, no preâmbulo, declara dispor sobre o estatuto do magistério público municipal que organiza e estrutura a carreira do magistério público de Guarapari. Referida norma, em seu art. 48, elencava uma série de gratificações devidas aos servidores, entre as quais incluía a gratificação por regência de classe.

Todavia, em 3 de dezembro de 1990, foi editada a
Lei Municipal nº 1.254/90
, igualmente dispondo sobre o estatuto do magistério público municipal, com a mesma finalidade estrutural e organizacional. Apesar de manter o art. 48 com menção a diversas gratificações,
suprimiu expressamente a gratificação por regência de classe
e, ao final, em seu
art. 65
, estabeleceu que “
revogam-se as disposições em contrário”.

Na sequência, em 29 de abril de 1991, entrou em vigor a
Lei Municipal nº 1.281/91
, também dispondo sobre o estatuto do magistério público municipal que organiza e estrutura a carreira do magistério municipal de Guarapari. Novamente, em seu art. 51, foram previstas as gratificações devidas aos profissionais da educação,
não constando, entretanto, qualquer previsão de gratificação por regência de classe
. O art. 68 da referida norma
reiterou a fórmula de revogação das disposições em contrário
, ratificando o afastamento da norma anterior.

Importa destacar que, em 22 de dezembro de 1998, o Município editou dois diplomas normativos complementares e atualmente vigentes: a
Lei Municipal nº 1.820/98
, que dispõe novamente sobre o estatuto do magistério público municipal, e a
Lei Municipal nº 1.823/98
, que institui o plano de carreira e vencimentos do magistério público. Em ambas as legislações, estão presentes as devidas revogações de disposições em contrário.

A
Lei nº 1.820/98
, ao tratar da estrutura e organização da carreira, não contempla em seu conteúdo qualquer previsão de gratificação por regência de classe. Já a
Lei nº 1.823/98
, em seu
art. 27
, estabelece de forma expressa e taxativa as gratificações atualmente devidas aos profissionais da educação,
não constando entre elas a mencionada gratificação
.

Feito essas considerações, passo a análise do caso apresentado.

Nos termos do art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), a revogação de norma anterior se dá não apenas de forma expressa, mas também quando a nova legislação for incompatível com a anterior ou
quando passar a regular inteiramente a mesma matéria
. Essa regra se fundamenta na necessidade de preservação da unidade e coerência do ordenamento jurídico, impedindo a sobreposição de normas contraditórias ou obsoletas.

Sob o prisma hermenêutico, a revogação tácita configura-se justamente nos casos em que o novo diploma trata exaustivamente da mesma temática disciplinada pela lei anterior,
mesmo que não contenha cláusula expressa de revogação
. Nesses casos, não há que se exigir da norma superveniente a manifestação literal de revogação, bastando que regule de forma integral e sistemática o mesmo objeto da norma anterior.

Neste ínterim, jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ) na aplicação da supracitada norma:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EMPRESAS IMPETRANTES REGIDAS PELA LEI 6.404/76. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADMINISTRADORES NÃO EMPREGADOS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DA EMPRESA. VERBA REMUNERATÓRIA QUE INTEGRA O SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. CABIMENTO DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORES VERTIDOS PELAS EMPRESAS RECORRENTES A PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA E FECHADA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 69, § 1º, DA LC 109/2001.
REVOGAÇÃO PARCIAL TÁCITA
DO ART. 28, § 9º, P, da Lei 8.212/1991.
APLICAÇÃO DA DIRETRIZ HERMENÊUTICA PREVISTA NO ART. 2º, § 1º, DA LINDB.
APELO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

4. Logo, a regra prevista no art. 2º, § 1º, da LINDB, segundo o qual "A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível [caso dos autos] ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior", constitui-se em imperativo parâmetro hermenêutico a ser aplicado na espécie.
5. Recurso especial das empresas contribuintes parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1182060 SC 2010/0030624-2, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 07/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR DO EX-TERRITÓRIO DE RORAIMA. PENSÃO POR MORTE. RATEIO. SUCESSÃO DE LEIS NO TEMPO. LEIS 7.284/1984 E 10 .486/2002. INCOMPATIBILIDADE MANIFESTA.
REVOGAÇÃO TÁCITA
. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO SERVIDOR. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1 . Nos termos do artigo 2º, § 1º, da LINDB, a revogação de uma lei que não se destinar à vigência temporária poderá se dar de forma tácita, quando lei posterior for com ela incompatível
. 2. Embora a Lei 7.284/1984 não tenha sido revogada expressamente pela Lei 10.486/2002, a incompatibilidade entre ambas é manifesta, visto que esta última, por força do disposto no seu artigo 65, passou a regular a matéria relativa à pensão por morte deixada pelos militares dos ex-Territórios Federais do Amapá, Rondônia e de Roraima.
3. Verificado o óbito do instituidor do benefício em 03/01/2011, na vigência da Lei 10.486/2002, ela rege a pensão por morte, em atenção ao princípio tempus regit actum . Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1807353 PE 2019/0094516-7, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 30/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PENHOR PECUÁRIO. PRAZO. EXIGIBILIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ART. 13 DA LEI N. 492/1937.
REVOGAÇÃO TÁCITA
. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ).
3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare (revogação expressa), quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior (revogação tácita), caso dos autos
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2294579 RS 2023/0023532-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE NORMAS. PRESTAÇÕES INTERMEDIÁRIAS.
LEI POSTERIOR EM SENTIDO CONTRÁRIO. REVOGAÇÃO TÁCITA.
NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 2º, § 1º, da LINDB, a lei posterior revoga a anterior não apenas quando expressamente o declare (revogação expressa), mas também quando seja com ela incompatível ou regule inteiramente a matéria tratada na lei anterior (revogação tácita).
2. Em que pese o art. 46 da Lei Federal n . 10.931/2004 não trazer expressamente o termo "prestações intermediárias", ele autoriza, no âmbito dos contratos de comercialização de imóveis, a estipulação de cláusula de reajuste com periodicidade mensal por índices de preços setoriais ou gerais, de modo que o comando vai contra o disposto no inciso II do art. 1º da Lei Federal n. 4 .864/65.
Desse modo, tendo a lei posterior tratado da matéria regulada pela lei anterior, de forma incompatível, dever-se reconhecer a revogação tácita.
3. A verificação sobre a necessidade de incidência de correção monetária nas parcelas intercaladas do contrato de compra e venda de imóvel demandaria o reexame de cláusulas contratuais e da prova dos autos, encontrando óbice, portanto, nas Súmulas 5 e 7 desta Corte. 4. Não é possível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ, na questão controversa apresentada, obsta também a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2044821 SC 2022/0398426-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023)

No presente caso, as legislações municipais editadas posteriormente à Lei nº 1.117/87 regulam inteiramente a matéria concernente ao estatuto do magistério municipal,
com identidade de escopo, finalidade e conteúdo
. Desse modo, resta evidente a aplicação do art. 2º, §1º da LINDB, sendo desnecessária a revogação expressa da norma originária, porquanto superada por legislação posterior específica e integral sobre a mesma matéria.

Importa observar, ademais, que a legislação atualmente vigente no Município de Guarapari, composta pelas Leis nº 1.820/98 e 1.823/98, não contempla, de forma expressa, a gratificação por regência de classe e considerando-se o princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF), não é dado ao Judiciário reconhecer gratificação funcional ausente do ordenamento jurídico, sob pena de indevida inovação legislativa.

Por fim, cumpre pontuar que a parte autora foi empossada no cargo público em
07/02/2008
, ou seja, muitos anos após a revogação da norma originária e já sob a vigência da legislação atual. Assim, não há que se falar em direito adquirido à estrutura remuneratória de regime jurídico revogado à época do ingresso no serviço público.

Por fim, acerca de ausência de motivação e fundamentação da sentença primeva, em leitura atenta da sentença recorrida, entendo que o juízo
a quo
enfrentou adequadamente os pontos controvertidos da demanda, apresentando os fundamentos jurídicos e fáticos que embasaram a improcedência dos pedidos. A r. sentença delimitou com clareza o objeto da controvérsia, identificou as legislações aplicáveis ao caso concreto e analisou, de forma minuciosa, a evolução normativa do estatuto do magistério municipal, demonstrando que a gratificação por regência de classe, antes prevista na Lei nº 1.117/87, foi suprimida nas legislações subsequentes que passaram a regular integralmente a matéria.

Além disso, o juízo de origem citou precedentes do STF e STJ que consolidam o entendimento de que não há direito adquirido à forma de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que preservado o valor nominal total dos vencimentos, e que o reconhecimento de vantagem funcional depende de previsão legal expressa.

A exigência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, exige que o julgador enfrente os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Não se exige, contudo, que o juiz responda ponto a ponto todos os argumentos lançados pela parte, tampouco que siga a mesma linha argumentativa do litigante, bastando que a decisão esteja devidamente motivada e permita o controle pelas instâncias superiores, o que, na espécie, foi plenamente observado.

Ressalte-se que a irresignação da parte com o resultado do julgamento não se confunde com ausência de motivação. A discordância quanto à conclusão adotada pelo juízo não tem o condão de infirmar a validade da decisão, notadamente quando, como no caso concreto, há fundamentação clara, lógica e coerente suficiente para sustentar o julgado.

A respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1 .021, § 3º, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. OFENSA A DISPOSITIVOS DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional
. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, havendo o devido enfrentamento da matéria, como no presente caso, admite-se a utilização da técnica da fundamentação per relationem, não havendo que se falar em ofensa ao art. 1.021, § 3º, do CPC. 3. Incide a Súmula 211 do STJ, na espécie, porquanto ausente o prequestionamento. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1 .021, § 4º, do NCPC, devendo a imposição ser analisada caso a caso. 5. Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 2454199 RJ 2023/0328779-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Diante de todo o exposto, o recurso não merece provimento, devendo ser mantida, na íntegra, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa equitativamente
em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95,
todavia,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)